Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUSANA CRISTINA BALLIANA (agravante/autora), em face da decisão proferida (211164036, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0734154-91.2024.8.07.0001, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 64397653), sustenta, em síntese, que a decisão agravada comina o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo se não houver o recolhimento das custas, sem nem ter apreciado os documentos da Agravante ou mesmo ter facultado à Agravante a possibilidade de carrear novos documentos aos autos, no prazo e na forma legal, conforme garantia processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC. Alega que resta evidenciado o perigo de dano iminente (cominação da extinção do processo), bem como demonstrando também está o bom direito ou probabilidade jurídica do pleito da Agravante (garantias previstas no art. 98 do CPC e no § 2o do art. 99 do CPC), estas últimas que restaram violadas pela decisão agravada, tolhendo a parte do seu direito de conseguir a gratuidade de justiça ou de demonstrar o seu real e atual estado de necessidade a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.